Tribunal: TJSP
Processo: 1015374-35.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – VARIZES NOS MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.